Tribunal: STF
Processo: ARE 1439294
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 9º, DA LEI Nº 8.429/92. INCOMPATIBILIDADE PARCIAL DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. 



    1 – O dolo ou a má-fé constituem premissas determinantes para a caracterização do ato ilegal e ímprobo, sendo que a ilegalidade só adquire o “status” de improbidade quando a conduta antijurídica, plasmada na má intenção do agente público, importe enriquecimento ilícito, cause prejuízo ao erário ou afronte os princípios da Administração Pública, razão pela qual inexistindo vínculo subjetivo entre a conduta do agente e o resultado ilícito não há falar em ato suficiente à configuração da improbidade. 2 – Não demonstrado nos autos a prática de conduta dolosa pela parte ré, com o nítido propósito de enriquecimento ilícito, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido deduzido em juízo . Recurso de apelação conhecido e provido.



    2. Houve oposição de embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais foram rejeitados pelo órgão julgador originário.



    3. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988. Afirma, em síntese, que “o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, ao não atribuir à acumulação ilícita de cargos por parte da recorrida, fora das exceções constitucionais, com a correspondente percepção dos salários, a condição jurídica de ato de improbidade administrativa”. 



    4. É o relatório. Decido.



    5.  A pretensão recursal não merece prosperar. 



    6. O Tribunal recorrido, após análise detida dos elementos fáticos e probatórios, afastou a configuração de ato de improbidade administrativa, por ausência de elemento subjetivo - dolo, ainda que genérico - na acumulação indevida de cargos públicos, conforme trecho a seguir:



    In casu, verifica-se que, a despeito da apelante ter cumulado o exercício do cargo de Secretária Municipal de Educação com o de Professora de forma indevida, já que eles não se enquadram nas exceções previstas no inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, não restou comprovado nos autos o dolo, ainda que genérico, imprescindível para a configuração do ato de improbidade que importe em enriquecimento ilícito. Isso porque a cumulação em comento não acarretou qualquer prejuízo do exercício de ambas as funções, uma vez que a apelante exerceu tanto o cargo de Secretária Municipal de Educação, quanto o de Professora Estadual, inexistindo qualquer notícia acerca de sua negligência funcional, de modo que não restou caracterizado o dolo propriamente dito, ou seja, a intenção diretamente voltada para o enriquecimento ilícito, mas mera irregularidade. Além disso, insta salientar que, embora tenha havido uma parcial incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados pela apelante, no período das 7h às 7h50min, de segunda-feira a sexta-feira, não restou demonstrado o prejuízo no exercício das funções de ambos cargos, ocorrendo, no máximo, uma atraso nas atividades exercidas na Secretaria Municipal de Educação. Desse modo, entendo que a hipótese dos autos não se trata de conduta cometida com verdadeira intenção de enriquecimento ilícito e sim mero ato irregular, o que foge do preceito legal elencado pelo art. 9º, da Lei de Improbidade Administrativa, mormente porque inexistem nos autos evidências de que a apelante se enriqueceu. Logo, constata-se que a apelante não agiu com improbidade, porquanto não demonstrada a ilegalidade qualificada, a imoralidade, a desonestidade, o dolo na sua conduta, ainda que genérico, e o seu enriquecimento ilícito.



    7. No caso, a parte recorrente restringe sua fundamentação ao âmbito infraconstitucional, a fim de se realizar subsunção dos fatos às hipóteses legais definidoras do ato de improbidade. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários. 



    (ARE 1154908 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ARE 803.568-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    8. Ademais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, sobretudo para se aferir a presença ou não do elemento subjetivo do tipo, o dolo, conforme se verifica do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92. Essa providência é vedada em recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 279/STF. Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 806.641-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator